Tribunal: TJDFT
Processo: 0713456-86.2023.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0713456-86.2023.8.07.0005 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: HAILCON SILVA DOS SANTOS RECORRIDO: JAQUELINE DOS REIS EUGENIO DESPACHO Nos termos do artigo 31, parágrafo 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais do Distrito Federal, deve a parte recorrente demonstrar que recolheu custas e preparo, "em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso" (g.n.). Assim, fica o recorrente intimado a cumprir o despacho de ID 59768539, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de deserção. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital